Tribunal: TJDFT
Processo: 0714837-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A aplicação das disposições contidas na Lei n. 14.181/2021 pressupõe a situação de superendividamento, que consiste na "impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação" (art. 54-A, § 1o, do CDC).
2. Na hipótese, o plano de pagamento não foi aceito pelos requeridos, e não lhes pode ser imposto, porque extrapolou o que a legislação previu. Descabida a instauração da segunda fase do procedimento de superendividamento, não se amoldando a proposta do consumidor aos art. 104-A e 104-B e parágrafos da Lei 14.181/2021.
3. Há de prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual e a boa-fé objetiva, notadamente quando não há indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez do negócio jurídico celebrado entre as partes.
4. Recurso conhecido e não provido.